Tribunal: TJDFT
Processo: 0732711-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732711-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARJORIE ALVES DAS MERCES AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por L. A. D. S. representada por sua genitora M.A.M. (ID 63121773) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF (ID 205782793, na origem) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0740250-93.2022.8.07.0001 movido pela ora Agravante em face de ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, rejeitou o pedido de instauração do incidente de desconsideração de pessoa jurídica, nos seguintes termos: Nada a prover quanto ao peticionado no ID 205737974. Conforme REITERADAMENTE esclarecido nos autos (IDs 202601678 e 205214163), trata-se de cumprimento de sentença cuja tramitação foi suspensa diante da ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC (ID 200394101). O artigo 923 do CPC é claro ao dispo: "Suspensa a execução, não serão praticados atos processuais..." Nesse sentido, a jurisprudência do TJDFT: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO SUSPENSO. ART. 923 DO CPC. VEDAÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO URGENTE E DANO IRREPARÁVEL. NÃO COMPROVADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de determinação de medidas coercitivas visando a satisfação do crédito em processo suspenso. 1.1. A agravante pede a reforma da decisão combatida para que seja deferido o pedido de fixação de medidas coercitivas executivas a fim de coagir a devedora ao cumprimento da obrigação. 2. No caso, diante da ausência de indicação de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, a execução encontra-se suspensa pelo prazo de 1 (um) ano (art. 921, III, do CPC) e, não se trata de ato urgente a evitar dano irreparável, restou indeferido o pedido de imposição de medidas coercitivas executivas. 3. Sobre o tema, conforme prescreve o art. 923 do CPC, suspensa a tramitação da execução, mostra-se vedada a prática de atos processuais, salvo quando a providência se consubstanciar em medida urgente. 3.1. Assim, a mera alegação de frustração da execução não é suficiente para configuração da urgência, acrescido de que a pretensão de pesquisa via SISBAJUD e de encaminhamento de ofício visando a busca de bens do devedor, não constitui providências excepcionais e urgentes aptas a evitar dano irreparável durante o sobrestamento da execução. 3.2. Precedente: "Consoante preconiza o art. 923 do CPC, suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, salvo no caso de arguição de impedimento ou suspeição, ordenar providências urgentes". (0703108-63.2019.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 21/05/2019). 4. Portanto, como bem pontuado na decisão recorrida, uma vez que as medidas requeridas não têm por finalidade evitar dano irreparável, não se mostra possível seu deferimento, ante a suspensão do feito executivo. 5. Agravo improvido." (Acórdão 1775004, 07250752820238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Advirto, em derradeira oportunidade, que não serão mais analisados pedidos da parte exequente, até o transcurso integral do prazo, salvo se o ato a praticar se coadune com a disposição expressa do art. 923 do CPC. A insistência desmesurada e reprovável será sancionada, nos termos do artigo 80 e seguintes do CPC. Aguarde-se o prazo de suspensão do curso processual. Ao arquivo provisório. Deixo de cadastrar a movimentação respectiva porque não foi levantada quando do desarquivamento. A Agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) o Juízo de origem indeferiu a instauração de incidente de desconsideração de pessoa jurídica e, com isso, teria negado a retomada do curso do cumprimento de sentença suspenso, apesar de terem sido feito pedidos para tentar se buscar a satisfação do crédito exequendo; (ii) o condicionamento de requerimentos no processo ao exaurimento do período de suspensão representa violação ao direito de exigência do crédito partes Exequentes, uma vez que inviabiliza colocar em prática estratégia processual ainda não adotada no curso da execução; (iii) o Juízo de origem não procedeu à expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de Alagoas para apresentar os atos constitutivos da empresa, conforme pedido feito pela parte do ID 192843229 (na origem); (iv) o pedido já seria sinalizaria futuro pleito de instauração incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, levantar a suspensão do processo e apreciar o pedido de deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da petição ID 203532230, na origem. O recurso é isento de preparo, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 140690006). Sobreveio decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso (ID 62687209). Embora intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões (ID 63622618). É o relatório. Em que pese a ausência de manifestação na origem, o presente feito envolve interesse de incapaz. Ante o exposto, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria de Justiça. Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de setembro de 2024 14:53:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador